Tribunal: TJDFT
Processo: 0795768-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0795768-52.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE LIMA LOURENCO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, o qual, intimado para comprovar o direito à gratuidade de justiça, pugnou pela desistência do recurso (ID 71191723). O autor não apresentou prova documental para comprovar a sua hipossuficiência, razão pela qual homologo o pedido de desistência formulado, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006